Tribunal: TJES
Processo: 5013691-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013691-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK SIMOES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INQUÉRITO CONCLUÍDO. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

2. A Defesa sustenta a ausência de requisitos da prisão preventiva, a inexistência de indícios suficientes de autoria e o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, já que o paciente está preso há mais de 90 dias sem que tenha havido acusação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva, diante da ausência de oferecimento de denúncia em prazo razoável, caracteriza constrangimento ilegal; (ii) definir se, diante da gravidade do delito e da quantidade de droga apreendida, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP se mostra suficiente e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em hipóteses sem complexidade, configura constrangimento ilegal, por violação ao art. 46 do CPP, não sendo admissível a prorrogação indefinida do cárcere sem justificativa plausível.

5. A jurisprudência do STJ e do TJES assenta que o excesso de prazo somente pode ser tolerado em hipóteses de complexidade ou por atos atribuíveis à Defesa, não sendo o caso dos autos, que envolvem um único indiciado e inquérito concluído no dia seguinte à prisão.

6. A apreensão de 13 pinos de cocaína não caracteriza quantidade expressiva de entorpecentes a justificar prisão preventiva, especialmente quando ausente violência ou grave ameaça na conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo no oferecimento da denúncia em processo sem complexidade, com inquérito concluído e réu preso, configura constrangimento ilegal.

2. A prisão preventiva não pode ser utilizada como punição antecipada quando a gravidade concreta da conduta não justifica a custódia.

3. Nos crimes sem violência ou grave ameaça, as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP podem substituir a prisão preventiva, desde que suficientes e adequadas.

Dispositivos relevantes citados
; CPP, arts., 46, 282, 312, 316 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025, DJe 8/4/2025; STJ, AgRg no RHC nº 181.702/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/8/2023, DJe 28/8/2023; TJES, HC nº 100210043202, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, j. 20/3/2023; TJES, HC nº 100210043202, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 16/3/2022, DJe 21/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK SIMÕES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do APF nº 0000088-76.2025.8.08.0062.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, não havendo indícios suficientes de autoria e nem o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado.

Afirma, ainda, que o paciente se encontra preso há mais de 90 (noventa) dias sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 15637244).

Decisão de ID nº 15682401 deferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15783228) opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK SIMÕES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do APF nº 0000088-76.2025.8.08.0062.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, não havendo indícios suficientes de autoria e nem o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado.

Afirma, ainda, que o paciente se encontra preso há mais de 90 (noventa) dias sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Com efeito, segundo entendimento jurisprudencial “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Na origem, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente indiciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Narra o APF que, no dia
17/05/2025
, policiais militares em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram o acusado que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma embalagem contendo 13 (treze) pinos de cocaína, tendo sido apreendido em sua posse, ainda, a quantia de R$7,00 (sete reais).

O inquérito foi concluído em
18/05/2025
e, em
19/05/2025
o paciente foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base na alegada “quantidade expressiva” de entorpecentes apreendidos.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 15637244), ainda não houve o oferecimento de denúncia.

Como facilmente se percebe da cronologia dos atos processuais, há evidente excesso de prazo para oferecimento da peça acusatória, uma vez que extrapolado
e muito
o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal:

Art. 46.
O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial
, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (
art. 16
), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

Destaco que não se trata de feito complexo, o inquérito fora concluído no dia seguinte da prisão em flagrante, envolve apenas um indiciado e se imputa a ele tão somente a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.2.
Depreende-se dos documentos do feito que, desde o dia 25/3/2023, o paciente estava preso pela prática dos crimes de roubo qualificado, estelionato e porte de arma de fogo e, segundo o voto vencido do acórdão impugnado, "debalde concluído o respectivo inquérito policial desde 05/04/2023, ocasião em que o acusado restou indiciado [...] até o presente momento não houve sequer o oferecimento de denúncia, circunstância a ensejar a concessão da ordem de ofício, dado o manifestado constrangimento ilegal por excesso de prazo".
3. Não se revela razoável a dilação de prazo por tempo indeterminado para que o Estado promova atos processuais, tampouco se mostra plausível justificar-se a prorrogação do cárcere do réu, por período desmedido, mormente porque se trata de prisão cautelar. Na espécie, o caso não apresenta maior complexidade, motivo pelo qual a delonga no processamento da demanda, sem nem sequer previsão para o início da instrução processual, não se deveu por ato da defesa. 4. Conquanto presentes motivos ou requisitos que tornariam cabível a custódia preventiva - diante do fundado risco de reiteração delitiva, decorrente das circunstâncias do delito -, forçoso concluir, em juízo de proporcionalidade, ser suficiente e adequado, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor ao acusado, independentemente de mais acurada análise do Magistrado competente, providências alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 181.702/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - ART. 312 DO CPP – INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO – EXCESSO DE PRAZO –DENÚNCIA NÃO OFERECIDA – ARTIGOS 10 E 46 DO CPP – VIOLAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.
1) Não havendo a conclusão do inquérito policial de réu preso, nem oferecimento da denúncia, nos prazos previstos nos artigos 10 e 46 do CPP, é imperiosa a revogação da prisão preventiva. 2) Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Relator : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

(...) De qualquer modo, seria hipótese de reconhecimento de excesso de prazo, eis que a denúncia ainda não foi oferecida, mesmo com a conclusão do inquérito, eis que o parquet aguarda a realização de perícia nas notas apreendidas.4. Restou
configurado constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo no oferecimento da denúncia
, bem como porque não presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 5. Ordem conhecida e concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Além do mais, trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça e, não obstante os antecedentes criminais do paciente, não houve a apreensão de “expressiva quantidade de drogas”, mas tão somente 13 (treze) pinos de cocaína.

Feitas essas considerações, entendo por bem substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Registro, por fim, que nada obsta que a autoridade coatora, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a reforçar as medidas cautelares alternativas ao cárcere que ora passarei a fixar.

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar a seu tempo deferida, a fim de relaxar a prisão preventiva do paciente e fixar as seguintes medidas cautelares: i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade coatora, para informar e justificar suas atividades; ii) manutenção de endereço atualizado, devendo comparecer a todos os atos do processo; iii) proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização judicial; iv) monitoração eletrônica.

É como voto.